Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-37.2017.8.11.0030
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001610-37.2017.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILSON ELIAS DOS SANTOS - CPF: 035.353.691-18 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.265.431-95 (EMBARGANTE), NOBRESAUDE ADMINISTRADORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 08.520.474/0001-76 (EMBARGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MATERNIDADE LAURA DE VICUNÃ e FONSECA, MANFRIN & CIA ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade civil do estado. Omissão inexistente. Inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde. Recurso não acolhido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nilson Elias dos Santos e Ana Paula Oliveira da Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de neonato após atendimento médico em hospital público. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva do Estado e dos elementos probatórios constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes à análise da responsabilidade civil objetiva do Estado e à existência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o óbito do neonato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente os requisitos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 37, §6º, da CF/1988, concluindo, com base nas provas dos autos, pela inexistência de nexo causal e de falha na prestação do serviço público de saúde.

4. O julgado considera que a equipe médica adotou condutas compatíveis com o quadro clínico apresentado, incluindo suporte ventilatório e solicitação de transferência hospitalar, não havendo evidências de erro médico, negligência ou omissão relevante.

5. A decisão esclarece que a indisponibilidade de leitos para transferência do neonato decorreu de circunstâncias sistêmicas da rede pública de saúde, e não de inércia dos agentes públicos.

6. A omissão alegada pelos embargantes confunde-se com inconformismo em relação ao resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento se mostra atendido, pois as matérias suscitadas foram enfrentadas de forma suficiente, ainda que sem a citação literal dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, EDcl no AI 1002641-85.2022.8.11.0000. – TJMT, EDcl na Ap 1020212-93.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por NILSON ELIAS DOS SANTOS e ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do

MUNICÍPIO DE NOBRES, em virtude do falecimento de seu filho recém-nascido, dois dias após o parto, sob alegação de negligência no atendimento médico prestado.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no julgado, quanto à análise da responsabilidade objetiva dos entes públicos, bem como acerca da valoração de provas que, no seu entendimento, demonstraria falha no atendimento prestado.

Requerem o prequestionamento dos arts. 37, §6º da Constituição Federal e 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Nobres, que pugna pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in ve
rbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais. O acórdão embargado foi claro ao analisar todos os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o óbito do neonato, afastando, por consequência, a responsabilidade civil dos entes públicos envolvidos.

Foi também enfrentada a tese de responsabilidade objetiva com base no art. 37, §6º da Constituição Federal, tendo o Colegiado concluído, com base nas provas constantes dos autos, que não houve falha na prestação do serviço público de saúde.

Confere-se:

“Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No entanto, a responsabilidade objetiva estatal não se confunde com a adoção da teoria do risco integral, de modo que a obrigação de indenizar exige a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita imputável ao ente público.

Senão vejamos:

“A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Para que seja configurada, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal, não bastando a mera alegação de prejuízo. (...).” (Acórdão 1437892, 07025743120208070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022)

"Para fins de responsabilização do Estado por falha no atendimento médico, é imprescindível demonstrar que houve omissão relevante no cumprimento do dever de agir e que essa conduta foi determinante para o resultado lesivo." (Acórdão 1985977 - DF (2022/0043094-8), Relator: SÉRGIO KUKINA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024)

No caso concreto, a procedência do pleito indenizatório demandaria a demonstração de falha no atendimento médico prestado à parturiente e ao neonato, de modo que a atuação dos profissionais de saúde tenha sido determinante para o óbito da criança.

O exame dos autos, contudo, revela que as providências adotadas pela equipe médica foram compatíveis com o quadro clínico apresentado, inexistindo elementos concretos que indiquem erro médico, negligência ou omissão relevante na prestação do serviço.

O prontuário médico evidencia que o parto foi realizado adequadamente e que, diante do agravamento do quadro respiratório do recém-nascido, foram adotadas as medidas necessárias à sua estabilização, incluindo suporte ventilatório e administração de antibióticos.

Além disso, a solicitação de transferência foi formalizada, mas sua efetivação dependia da disponibilidade de vagas na rede estadual, não havendo comprovação de que a demora na remoção tenha decorrido de inércia dos réus, e não de circunstâncias sistêmicas inerentes à regulação de leitos.

Ademais, inexiste prova cabal de que o óbito do recém-nascido decorreu exclusivamente da ausência de transferência imediata, tampouco de que a equipe médica tenha atuado com negligência no manejo do caso.

Ainda que se reconheça a dor e o sofrimento dos apelantes diante da perda irreparável do filho, a condenação por danos morais exige a comprovação de um ato ilícito, o que não restou demonstrado no presente feito.

O dano moral indenizável deve estar diretamente vinculado a uma conduta reprovável do agente público, não podendo ser presumido exclusivamente a partir da gravidade do evento.

Dessa forma, não há como imputar responsabilidade ao Município e ao hospital, pois a indisponibilidade de leito e a consequente demora na remoção não podem ser atribuídas exclusivamente aos réus.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

"(...). A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. (...)."

(Acórdão 1435982, 07084523420208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, julgamento em 5/7/2022, PJe 18/7/2022)

"(...). A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Para este fim, exige-se a comprovação do dano e do nexo causal. (...)."

(Acórdão 1437892, 07025743120208070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, julgamento em 20/7/2022, DJE 8/8/2022)

Diante da ausência de comprovação de conduta omissiva ilícita ou falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, não há fundamentos para a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.”

Como se observa, a análise da responsabilidade objetiva dos entes públicos foi devidamente realizada, assim como a valoração das provas constantes nos autos e a conclusão foi pela inexistência de qualquer falha na prestação do atendimento ao filho dos recorrentes/embargantes.

Nesse sentido, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à reapreciação dos fundamentos adotados pela decisão embargada, mas sim à correção de vícios formais nela existentes.” (TJMT, EDcl no AI 1002641-85.2022.8.11.0000)

“A omissão que autoriza embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se pronunciar e não o fez, o que não se confunde com a ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte.” (TJMT, EDcl na Ap 1020212-93.2020.8.11.0000)

Quanto ao
prequestionamento
, registre-se que todas as matérias pertinentes foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado, ainda que não tenham sido mencionados expressamente os dispositivos legais invocados. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se exige a referência literal aos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi objeto de fundamentação explícita e suficiente.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Nilson Elias dos Santos e Ana Paula Oliveira da Silva, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025